Tribunal: CARF
Processo: 12155.000030/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.000030/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.055 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
TRADELINK MADEIRAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
A pessoa jurídica exportadora que adquira ou receba mercadorias com o fim
específico de exportação, desoneradas da incidência da Cofins, não poderá
descontar créditos decorrentes da não-cumulatividade desta contribuição
relativamente às respectivas operações.
DCOMP. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação, para ser homologada, depende da existência de
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de crédito da Contribuição
Social PIS/COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000030/2005-54
Fl. 9081
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.055 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000030/2005-54

A unidade de origem, por intermédio do parecer e despacho decisório, considerou
improcedentes os créditos pleiteados, não homologando as compensações declaradas.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgado improcedente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese nos termos de defesa anteriormente apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade.
Ademais a mais, reproduzo o voto DRJ:
DO DIREITO CREDITÓRIO
Sustenta a manifestante, em oposição à decisão proferida pela unidade de origem, que a
mesma incidiu em equívoco, uma vez que haveria considerado que a madeira por si
adquirida e efetivamente exportada não sofre qualquer transformação ou
beneficiamento, não se justificando, por isso, a incidência de insumos de produção, nem
seus respectivos créditos, baseando-se exclusivamente nas anotações das notas fiscais,
que indicam, por exigencia do fisco estadual, tratarem-se de aquisições com fim
específico de exportação. Sustenta que adquiriu matéria-prima (madeira serrada) e a
transformou em produto acabado ou semi acabado, para posterior exportação, podendo
este fato ser comprovado mediante a documentação de exportação, onde constam os
códigos de produtos finais, além dos demais documentos juntados aos autos.
Primeiramente, cumpre observar que as notas fiscais de entrada dos pretensos insumos
sobre os quais o sujeito passivo pretende ver calculado 0 crédito em questão são as que
foram juntadas aos autos, no que diz respeito à madeira (fis. 59/72, 165/166, 178/179,
193, 206/207, 220/221, 234/235 do anexo VII, dentre várias outras juntadas aos autos
pela própria contribuinte nos demais anexos), bem como as constantes das fis. 40/174
do Anexo III, assim como, as constantes do Anexo IX, em relação aos demais bens.
Dentre tais notas fiscais, como já evidenciado, encontram-se aquelas relativas ao bem
sobre o qual incidiria o processo industrial invocado pela contribuinte, qual seja,
madeira (serrada destinada à exportação - fl. 127 do Anexo VIII, v.g.; simplesmente
serrada em bruto tipo exportação - fl. 234/235 do Anexo VII, v.g.; serrada tipo
exportação - fl. 123, do Anexo VIII, v.g.; tipo exportação short”s - fl. 151 do Anexo
VII, v.g., e outras nomenclaturas equivalentes). Por sua vez, na quase totalidade das
notas fiscais de entrada do produto madeira, encontra-se grafada a declaração de que se
trata de “Remessa comƒim específico de exportação Encontrase em várias de tais notas
fiscais de entrada a advertência (no campo “Informações Complementares”) de que se
trata de bens “destinados exclusivamente à exportação para o exterior diretamente pela
compradora” (notas fiscais de fls. 59/72, 115/116, 165/ 166, 193 do anexo VII, v. g.,
dentre vánas outrasjuntadas aos autos pela própria contribuinte).
Fl. 9082
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.055 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000030/2005-54

Rememore-se, neste ponto, que o art. 6% I, da Lei n° 10.833/2003, prescreve que "a
COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de ( ... ) exportação de
mercadorias para o exterior". Acresça-se que o Decreto-Lei n° 1.248/1972, no que diz
respeito às operações realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim
específico de exportação, assegura ao produtor-vendedor (art. 3°) os benefícios fiscais
concedidos por lei para incentivo à exportação. Em síntese, as vendas realizadas para
empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, correspondem a
uma exportação e, nesse sentido, a receita respectiva encontra-se desonerada do
PIS/Pasep e da Cofins (é que as empresas comerciais exportadoras, por óbvio, não
devem atuar, em relação a tais operações, como estabelecimento industrial).
Tenha-se em conta, ainda, que o art. 6% § 4% da Lei n° 10.833/2003 explicita que
a`zmpresa comercial exportadora adquirente de mercadorias com o fim específico de
exportação não poderá descontar créditos de PIS/Pasep referentes às operações em tela.
No caso concreto, pelo que consta nos autos, revela-se evidente que a contribuinte
recebeu o bem madeira com desoneração de COFINS, ou seja, a adquirente tinha pleno
conhecimento da desoneração, haja vista o teor das anotações constantes das respectivas
notas fiscais de entrada.
Acrescendo ao que até aqui foi consignado, constata-se que a contribuinte, em suas
notas fiscais de saída referentes ao trimestre de apuração objeto dos autos (fls. 175/199
do 'Anexo III, 02/ 199 do Anexo IV e 2/93 do Anexo V, dentre várias outras juntadas
aos autos pela própria contribuinte) lançou o CFOP É (Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros) ou o CFOP (Devolução de Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, com natureza de operação de “devolução Exportação”). Ou seja, a
interessada ratifica._por intermédio de documentação fiscal._que recebeu produtos
acabados e. no trimestre em tela. suas saidas corresponderam exclusivamente a tais bens
(e não a quaisquer outros que porventura possa. eventualmente, haver efetivamente
submetido a processo industrial). Conclui-se, em assim sendo, que o sujeito passivo
recepcionou produtos formalmente declarados como prontos e acabados, já para o fim
último de exportação, atuando, no caso concreto, como uma comercial exportadora, não
se lhe aproveitando, pois, a declaração de que veio, ulteriormente, a beneficiar estes
mesmos produtos (o que não prova, uma vez que suas saídas todas correspondem a
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, ou seja, as saídas ocorridas no
trimestre de apuração de interesse aos autos correspondem exclusivamente à madeira
entrada em seu estabelecimento já para o fim último de exportação, segundo a própria
documentação que fez juntar ao processo administrativo). Assinale-se que há de incidir
na espécie a proibição de venire contra factum proprium.
DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido. Neste passo,
como a contribuinte não teve reconhecido seu hipotético direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade a declaração de compensação não homologada pela
unidade de origem permanece nessa mesma condição.
Assim, deve ser mantido incólume o acórdão DRJ.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 9083
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.055 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000030/2005-54

Fl. 9084
DF CARF MF
Original